Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-25.2018.8.11.0108
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000098-25.2018.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Novação, Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NADIR GOMES MORAIS - CPF: 487.297.281-34 (RECORRENTE), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 691.018.411-49 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000098-25.2018.8.11.0108

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tapurah/MT

Recorrente(s):

Nadir Gomes Morais

Recorrida(s):

Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não padronizados.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de outubro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO. POSTERIOR ACORDO. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. PAGAMENTO POSTERIOR. ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Autora confessa na inicial, ser devedora do contrato de financiamento realizado com a BV Financeira e posteriormente cedido a reclamada, desde 2015, sendo portanto o protesto regular oriundo desta inadimplência. Em novembro/2017 foi realizado acordo entre as partes, em que o débito foi parcelado em 20 prestações de R$ 643,43. Discorre que o protesto permanece ativo e por isso, requer a imediata baixa e indenização pelo dano moral.

2. Diante da existência de acordo realizado entre as partes, é obrigação do credor efetuar a baixa de todos os restritivos de crédito, inclusive o protesto, visto que, apesar da autora continuar devedora, ela não é mais inadimplente. Ademais, caso o acordo seja quebrado, possui o credor meios de reaver o crédito.

3. Entretanto, a requerente não conseguiu comprovar que houve a negativa da requerida em enviar a carta de anuência, visto que informa o envio de e-mails, mas não os apresentou nos autos.

4. Quando o protesto foi realizado em exercício regular de direito (protesto devido), o posterior pagamento do título pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente. (STJ, REsp no 442.641/PB, AgRg no REsp no 719.192/RS, AgRg no REsp 217.161/SP e REsp no 101.152/RS).

5. Se o devedor após quitar o título protestado sequer comprovou que solicitou carta de anuência, com o objetivo de providenciar a baixa do protesto, não é possível responsabilizar o credor pela manutenção da restrição de crédito.

6.
A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022